Tribunal: STF
Processo: AP 2033
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ANNA CAROLINA VIEIRA CINTRA MARQUES VASCONCELLOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE pela prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.



    Por decisão datada de 22 de agosto de 2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (Inq 4.921/DF).



    Desse modo, em 7/6/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições (eDoc. 46):



    “3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n.154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    3.4 participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.” 



     Em Decisão proferida no dia 13/6/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ANNA CAROLINA VIEIRA CINTRA MARQUES VASCONCELLOS, revogando as medidas cautelares anteriormente impostas em desfavor da acusada e determinando o sobrestamento do feito até o final cumprimento do acordo (eDoc. 49). 



    Em 19/9/2024, a Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE informou que em “23/07/2024, a Sr. Anna Carolina passou por entrevista com a equipe psicossocial, oportunidade em que foram alinhadas as condições de cumprimento do ANPP (mov. 90)”, em “16/08/2024, a Defesa da Sra. Anna Carolina protocolou nos autos petição informando que a referida senhora, ao iniciar as obrigações celebradas no ANPP, foi diagnosticada com neoplasia de mama direita, popularmente conhecida como câncer de mama (mov. 101)”, bem como em “11/09/2024, o Ministério Público atuante nesse Juízo requereu a remessa de tais informações ao STF (mov. 104)” (eDoc. 56).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República requereu a intimação de ANNA CAROLINA VIEIRA CINTRA MARQUES VASCONCELLOS para complementação de documentações e esclarecimentos sobre o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 59).



    Intimada, a Defesa de ANNA CAROLINA VIEIRA CINTRA MARQUES VASCONCELLOS informa que ao iniciar o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama direita e foi submetida a procedimento cirúrgico de adenomastectomia bilateral com biópsia de linfonodo sentinela e reconstrução mamária (eDoc. 65-68).



    Destacou que médica responsável “recomendou afastamento total das atividades laborais e físicas pelo prazo mínimo de 60 dias, contado a partir da data do procedimento, ou seja, de 16 de setembro de 2024”. Além disso, informa que já cumpriu com a obrigação pecuniária e realização do curso sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”. E por fim, requer “a suspensão do cumprimento das obrigações estabelecidas no Acordo de Não Persecução Penal até a plena recuperação da peticionante ”. 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela suspensão integral do cumprimento do ANPP de Anna Carolina Vieira Cintra Marques Vasconcellos, pelo período de 60 (sessenta) dias, a contar do dia 16.9.2024.” (eDoc. 72).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, a ré foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama direita e foi submetida a procedimento cirúrgico de adenomastectomia bilateral com biópsia de linfonodo sentinela e reconstrução mamária, necessitando a repouso absoluto por 60 (sessenta) dias, a partir do procedimento cirúrgico.



    Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e SUSPENSO integralmente o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal firmado entre ANNA CAROLINA VIEIRA CINTRA MARQUES VASCONCELLOS e a Procuradoria-Geral da República, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 16/9/2024.



    Comunique-se ao Juízo da Execução Penal, com cópia da presente decisão.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente